Tribunal: TJPA
Processo: 0801614-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801614-45.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JANILSON SOUZA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0801614-45.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BREU BRANCO/PA (VARA ÚNICA)

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO
FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

PACIENTE: JANILSON SOUZA DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS
.
PRELIMINAR.
NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM, SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. REJEIÇÃO.
MÉRITO
.
FI
XAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. MUDANÇA DE REGIME PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA
. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1.

Esta Corte de Justiça, adotando a linha de orientação mantida
pelos Tribunais Superiores, tem reiteradamente afastado, em sede de
habeas corpus
, o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, bem como possibilitado que o regime inicial de cumprimento de pena possa ser abrandado, desde que o condenado preencha todos os requisitos legais para a fixação de regime menos gravoso.
Preliminar rejeitada
.

2.

Sendo a condenação por tráfico igual a 8 anos e favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, deve o regime inicial para o cumprimento da pena ser fixado no semiaberto.

4. Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
para modificação de regime inicial de pena
, com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Fernando Albuquerque de Oliveira, em favor de
Janilson Souza da Cruz
(InfoPen nº 161.273)
, condenado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco à pena de 08 anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta, primeiramente, que:
“[a]nalisando o édito, verifica-se, como adrede apontado, que estabelecido o
quantum
da inflição, estabeleceu o Coator/Sentenciante,
em observância à regra inserta na Lei Nacional 8.072/90
, o regime
fechado
para início do cumprimento da reprimenda”.
Grifei.

Nessa linha, aduz, que
“apontada a inconstitucionalidade do dispositivo em que se estribou o Coator/Sentenciante, que o decreto condenatório merece ser revisto quanto ao estabelecimento do regime inicial do cumprimento da reprimenda”.

Por esses motivos, requer que:

“seja concedida
liminarmente
a Ordem para
alterar o regime inicial do cumprimento da reprimenda
para o
semiaberto
nos autos
0010873-18.2016.814.0104
da Vara Criminal de Breu Branco-PA, confirmando-se no mérito, em sessão para qual requer intimação para fins de sustentação oral, a liminar deferida, comunicando-se ainda, para cumprimento, a VEP/RMB (PEP 0017045-84.2018.8.14.0401)”.

Junta documentos.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria em 27.02.2020, porém, em razão do meu afastamento funcional, foi redistribuído, na mesma data,
apenas para apreciar a medida de urgência
, ao Desembargador Raimundo Holanda Reis, que
negou o pedido de liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhando dos autos à Procuraria de Justiça e, por fim, que retornassem à minha relatoria.

Foram prestadas as informações (Id. nº 2.811.567)

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo não-conhecimento do
writ
–
“evidenciada a utilização do
mandamus
como substitutivo de recurso”­ –
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 2.839.081).

Os autos vieram-me redistribuídos, oportunidade em que reavaliei o pedido de liminar e antecipei a tutela requerida.

É o relatório
.

VOTO

Quanto à preliminar de não-conhecimento suscitada pelo
custos legis,
averbo que esta e. Corte, em consonância com a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que segue o entendimento sedimentado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do
mandamus
,
ressalvados casos excepcionais em que, como no em exame, resta configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, o que torna possível a concessão da ordem de ofício
.

No caso, ainda que haja discussão doutrinária acerca da possibilidade de se modificar o regime de cumprimento de pena por meio de
habeas corpus
, a adoção da medida, em caso de flagrante ilegalidade, vem sendo largamente admitida nas Cortes Superiores, como demonstra,
v.g.,
o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. DESCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício
. II - O col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independente de o crime ser hediondo ou equiparado.
(...) . Ordem de ofício, a fim de, tão somente, fixar o regime aberto para resgate da reprimenda, mantido os demais termos da condenação.
(STJ - HC: 504972 SP 2019/0109406-2, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 21/05/2019). (grifei).

Assim e com base em
ratio decidendi
pacífica desta e. Seção de Direito Penal
[1]
, entendo que o deferimento da liminar deve ser confirmado com a concessão definitiva da ordem e, desta forma, retomo aquelas razões de decidir, por estarem devidamente fundamentadas e suficientes à demonstração da necessidade da ratificação da medida:

“Como relatado, busca-se neste habeas corpus a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Ressalto, desde logo, que tal alegação, nesta via mandamental, somente se mostra adequada quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se tratar de flagrante ilegalidade.

Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, o seguinte excerto da sentença impugnada:

‘O Réu foi condenado a
08 (oito) anos de reclusão
, assim, nos termos do art. 2º, §1
0
, da Lei 8.072/90 (Lei de crimes hediondos), o regime inicial deve ser o
FECHADO’.

Ocorre que, no ano de 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em Repercussão Geral no julgamento do habeas corpus nº 111.840 que:

‘
É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado
, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.’ (grifei)

Esse mesmo entendimento, como não poderia ser diferente, por se tratar de palavra final em matéria de constitucionlidade é perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta e. Corte, in verbis
:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MODO INTERMEDIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 foi declarado inconstitucional, incidenter tantum, pelo Plenário do STF no julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli), sendo, a partir de então, afastada a obrigatoriedade de imposição de regime inicial fechado, aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, tendo lá ficado consignado que as regras do art. 33 do CP deveriam ser utilizadas também na fixação do regime prisional inicial dos crimes hediondos e equiparados, daí o constrangimento ilegal.
2. No presente caso, fixada a pena-base no mínimo legal e restando ao fim estabelecida em 4 anos e 2 meses de reclusão, a definição de regime penal mais gravoso exigiria concreta motivação, a tanto não servindo argumentos de gravidade abstrata do delito, a presença de majorantes ou dos genéricos efeitos sociais da criminalidade, ou ainda a hediondez do crime de tráfico ilícito de drogas. 3. Agravo regimental improvido’. (AgRg no HC 539.292/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

.......................................................................................................

‘APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. 1) INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. (...)
3) READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. Tendo em vista o quantum da pena aplicada e as circunstâncias judiciais em sua maioria favoráveis, deve o regime prisional ser readequado para o semiaberto, pois o regime fechado para o cumprimento da pena não pode ser estabelecido com fundamento exclusivo na

Lei dos Crimes Hediondos, sendo cediço que o Plenário do STF, no julgamento do HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90 (com a redação dada pela Lei n.º 11.464/07), inexistindo motivação idônea apta a justificá-lo.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, READEQUADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL PARA O SEMIABERTO’. (2020.00761977-29, 212.420, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 06/03/2020).

Assim, considerando que
o magistrado de primeiro grau deixou de apresentar fundamentação válida capaz de justificar a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso
, a correção do regime inicial de cumprimento de pena, modificando-o do
fechado para o semiaberto
, em consonância com o art. 33, §2º, “b” do Código Penal, é medida que se impõe.

Por essas razões, dada a evidência do constrangimento ilegal, que se constata icto oculi,
concedo a liminar
, para que o paciente Janilson Souza da Cruz seja submetido ao regime inicial de cumprimento de pena semiaberto – se por outro motivo não deva permanecer no regime fechado”.
(Grifo no original)

Por todo o exposto, em que pese o judicioso parecer do Ministério Público, conheço do
habeas corpos
e
concedo

a ordem –
confirmando a liminar anteriormente deferida
–,
para
que o paciente Janilson Souza da Cruz seja submetido ao regime inicial de cumprimento de pena semiaberto
– se por outro motivo não deva permanecer no regime fechado
.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
(1877470, 1877470, Rel. Rosi Maria Gomes De Farias, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 24.06.2019; 2017.02350244-15, 176.165, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05.06.2017; e 2016.01820398-63, 159.148, Rel. Maria Edwiges Miranda Lobato, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 02/05/2016).

Belém, 15/05/2020